Tribunal: STF
Processo: HC 214562
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa, em favor de Santiago Fideles Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 735.983/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/6/2020 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, alega o impetrante ausência de fundamentação da custódia cautelar, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito. 



    Pondera que o réu se encontra acautelado há mais de 1ano e 10 meses sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, a ponto de restar configurado excesso de prazo na formação da culpa. Afirma que a defesa não deu causa à morosidade processual. 



    Ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas menos gravosas. (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Nesta Corte, a defesa insiste no pedido lá formulado.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    A liminar, no STJ, foi indeferida há três dias, quando o Ministro Relator requisitou informações, que, no caso concreto, são indispensáveis, em razão do objeto do pedido: revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.



    Aguarde-se o natural trâmite do feito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente